Tribunal: TJSP
Processo: 2177058-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução - A r. decisão agravada considerou nula certa cessão de crédito - Processo físico na origem – Apesar de intimada sobre a preliminar das contrarrazões, os agravantes não juntaram documento obrigatório (art. 1017, I, do CPC) - Não se conhece deste recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177058-92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LUIZ
FERNANDO FERRAZ DOS SANTOS e MAGOSAN CONSTRUTORA LTDA.,
são agravados JOESA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. e WALDEMIR
ALBERNAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177058-92.2019.8.26.0000 - JV 22378
2
VOTO N°: 22378
AGRV. No: 2177058-92.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: MAGOSAN CONSTRUTORA LTDA. E OUTRO
AGDO.: WALDEMIR ALBERNAZ E OUTRA
Agravo de Instrumento Execução - A r. decisão agravada
considerou nula certa cessão de crédito - Processo físico na
origem
Apesar de intimada sobre a preliminar das
contrarrazões, os agravantes não juntaram documento
obrigatório (art. 1017, I, do CPC) - Não se conhece deste
recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em execução movida por Waldemir Albernaz em face de Magosan
Construtora Ltda. e outros, considerou nula a cessão de crédito.
Recorrem os executados Magosan Construtora Ltda. e
Luiz Fernando Ferraz dos Santos (cessionário).
Asseguram
que
não
houve
nenhuma
simulação.
Afirmam que o cessionário, “mesmo sendo filho e irmão dos sócios de uma das
empresas devedoras”, tem interesse na aquisição do crédito “que pesa em
desfavor de seus familiares”. Dizem que a nulidade da cessão de crédito deveria
ser objeto de ação própria. Reclamam de violação ao art. 5°, LV, da CF e ao
art. 7° do CPC.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177058-92.2019.8.26.0000 - JV 22378
3
resposta (com preliminar), fls. 62/67.
Os agravantes juntaram documentos, fls. 80/240.
A agravada se manifestou e juntou outros documentos,
fls. 242/246.
É o relatório.
Os autos na origem são físicos.
As razões deste recurso explicam que Waldemir
Albernaz propôs ação de rescisão contratual em face de Joesa Comércio e
Indústria Ltda. e Magosan Construtora Ltda. e que ambas as empresas
foram condenadas solidariamente a devolver valores.
Esclarecem que em setembro/2014 o agravante Luiz
Fernando, “filho de um dos sócios” da Magosan Construtora, procurou o
exequente Waldemir Albernaz, que lhe cedeu parte do crédito em discussão,
conforme contrato de fls. 595/597 (fls. 5).
Não há nenhum dado sobre o andamento da presente
execução.
Os dois agravantes (Luiz Fernando e Magosan
Construtora) instruíram este recurso com cópias da inicial da ação de
conhecimento (fls. 12/19); das procurações outorgadas por Waldemir
Albernaz (fls. 20) e Magosan Construtora (fls. 32); da contestação dessa
empresa (fls. 21/31), da inicial desta execução (fls. 33/34); de voto do relator
em apelação interposta por Magosan Construtora em que a Joesa Comércio é
a apelada (fls. 35/39); de acórdão proferido em apelação interposta por
“Cláudia de Souza Santo e outro” (fls. 40/46), de cópia da decisão que acolheu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177058-92.2019.8.26.0000 - JV 22378
4
em parte a impugnação a esta execução da Joesa Comércio (fls. 47/49); e da
decisão agravada (fls. 50/53).
Ausente explicação sobre a juntada de acórdãos
proferidos em outros processos.
Como se nota, falta cópia da publicação da decisão
agravada e das procurações outorgadas pela agravada Joesa Comércio e pelo
agravante Luis Fernando e comprovante de recolhimento do preparo
recursal.
Não há cópia do instrumento da cessão de crédito.
Intimados a se manifestarem sobre a preliminar das
contrarrazões, os agravantes juntaram outros documentos.
Não há palavra sobre a peculiar instrução das razões do
agravo de instrumento.
Trouxeram então cópia da procuração do agravante Luiz
Fernando (fls. 223) e da publicação da decisão agravada (fls. 239/240).
Contudo, não há cópia da procuração da agravada Joesa
Comércio.
Diante da ausência de documento obrigatório (art. 1017,I
, do CPC), acolho a preliminar.
Pelas razões expostas, não se conhece deste recurso.

MARY GRÜN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177058-92.2019.8.26.0000 - JV 22378
5
Relatora